Tribunal: STF
Processo: HC 230334
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELA REINCIDÊNCIA. DATA DA PRÁTICA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Dentre as causas interruptivas da prescrição está a reincidência (art. 117, VI, do Código Penal), que, nos termos do art. 63 do Código Penal, ocorre quando o “agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. 



    2. Assim, a interrupção do curso da prescrição configura-se com a ocorrência da circunstância fática pressuposto da reincidência, que é a prática de novo crime. Não se pode confundir o momento da interrupção da prescrição (data da prática do crime) com o momento de definição jurídica da culpabilidade do réu (trânsito em julgado da sentença condenatória). Doutrina. Precedente. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.